Tribunal: TJSP
Processo: 2028810-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028810-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BUNGE
FERTILIZANTES S/A, é agravado EVARISTO TRENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) e
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2028810-53.2020.8.26.0000 São Paulo 8a VC Central VOTO 75753
Agte: Bunge Fertilizantes S/A.
Agdo: Evaristo Trentin.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUERIMENTO DE PESQUISAS PARA A EFETIVAÇÃO DE NOVA
PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MEDIDA QUE
DEPENDERIA DA EXCUSSÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO INICIAL.
PESQUISA A RESPEITO DE OUTROS BENS QUE SE MOSTRA
PREMATURA. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA JÁ EFETIVADA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
BUNGE
FERTILIZANTES
S/A
agrava
de
instrumento da respeitável decisão interlocutória a fls. 59 (1.327 dos
autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença pelo
valor de R$ 5.395.603,80 8.3.2017, que move contra EVARISTO
TRENTIN, indeferiu o prosseguimento da execução antes da
avaliação dos imóveis a fim de se evitar eventual excesso de
penhora.
A agravante pede a concessão de efeito ativo para
“... que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens do
Agravado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens - CNIB e a apresentação de eventual relação de bens
encontrados em nome dele, assim como a expedição de ofício ao
Ministério do Trabalho e Emprego para que revele dados do
CAGED sobre atual vínculo empregatício do Agravado, e à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para que informe a
eventual inscrição do Agravado em algum benefício de previdência”
(cf. fls. 13).
Alega que os três imóveis já teriam sido avaliados
na Comarca de Comodoro/MT, tendo o Oficial de Justiça estimado o
montante de R$ 22.702.083,95 (vinte e dois milhões, setecentos e
dois mil, oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) (cf. fls.
70), mas que tais imóveis já estariam gravados de hipoteca em favor
da Bunge em decorrência de outra dívida executada em outro
processo e que “... as áreas avaliadas pertencem às pessoas
jurídicas de Agropecuária Bekafarm Ltda. e Ecofarm Ltda. (Doc.
09). Mais do que isso, as referidas pessoas jurídicas se encontram
na posse da terra há mais de 18 (dezoito) anos, sendo o Agravado
pessoa desconhecida naquela localidade” (cf. fls. 9).
À fls. 72 encontra-se a afirmação do Oficial de
Justiça que procedeu à avaliação dos imóveis correspondentes a três
das quatro matrículas listadas “... Que em relação aos imóveis
avaliados, ao chegar aos mesmos pude encontrar no local, várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas com indicação e que ali pertence à Agropecuária Bekafarm
Ltda e Agropecuária Ecofarm Ltda. Cheguei em uma casa, porém
não havia ninguém no local, mas retornei em dias seguintes e
encontrei três pessoas no local, das quais um se identificou como
ser a pessoa de “Cleocir”, gerente da Fazenda Bom Jardim, dizendo
que ali não existe nenhuma pessoa com o nome do executado
Evaristo Trentin (que é desconhecido como proprietário de imóvel
no local), pois que ali é de posse das Agropecuárias acima
mencionadas, e que “toma conta” do local há mais de 18 (dezoito)
anos para as agropecuárias Bekafarm e Ecofarm”, afora outras
informações colhidas pelo Oficial e que foram mencionadas na
sequência (cf. fls. 72 e seguintes dos autos deste recurso).
Foi
indeferida
a
tutela
antecipatória
até
o
julgamento pelo Colegiado e o douto juízo a quo comunicou que
mantinha a decisão de origem (cf. fls. 1.606).
Instada para oferecimento de contraminuta, juntada
de documentos (CPC, inciso II, art. 1.019) e para que se
manifestasse articuladamente sobre os fatos ora listados, a parte
agravada juntou a contraminuta a fls. 1.608/1.613.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, eventual nova penhora dependeria
da excussão prévia da constrição inicial. Assim, a pesquisa a
respeito da existência de outros bens é prematura, além de ofender o
regime legal e deve mesmo ser indeferida.
É que se mantém hígida a penhora sobre os imóveis,
ainda que paire alguma dúvida a respeito da titularidade, a qual deve
ser previamente excutida, antes que se cogite de ataque ao restante
do patrimônio de quem está devendo. Com efeito, nada há de
concreto a respeito dos motivos pelos quais os bens dados em
garantia são ou não suficientes.
Aliás, em tese, só após a avaliação e mesmo assim
se restar constatado que os bens penhorados são manifestamente
insuficientes à satisfação do crédito é que é cabível eventual
ampliação da penhora. É este o entendimento da jurisprudência, (cf.,
a propósito, TJSP Ag. 231.926-2, de São Paulo, 9a Câmara, Rel.
Des. Valim Bellocchi, in JTJ 153/182 e STJ Rec. Esp.60.248-3-
MT, 3a T., Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 3.6.96), no que tem sido
secundada pela boa doutrina (cf. Araken de Assis, “Comentários ao
Código de Processo Civil Vol. 9 Do Processo de Execução”, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RT, 2000, p. 262).
Na espécie, não se justifica que o credor queira
ampliar o ataque ao patrimônio do devedor, máxime se não
demonstrada cabalmente a manifesta insuficiência daquilo que já
foi penhorado. Impõe-se prévia excussão, antes de se cogitar até
mesmo de ampliação da constrição. Assim, aliás, já se decidiu nesta
Câmara em hipóteses análogas (Ag. 964.227-3, de São Paulo e Ag.
7.301.150-2, de Piracicaba). Ademais, o art. 851 do C.P.C.
contempla expressamente as hipóteses em que é admissível a
segunda penhora: quando a primeira for anulada, quando o produto
da alienação for insuficiente, ou quando o credor desistir da
primeira, por serem litigiosos os bens ou por já estarem submetidos
a outra constrição. Mas disso não se cogita na espécie.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17211
Agravo de Instrumento no 2028810-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bunge Fertilizantes S/A
Agravado: Evaristo Trentin
DECLARAÇÃO DE VOTO - N.o 17.211
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
dava provimento ao recurso.
O objeto deste recurso é o deferimento do pedido para
“... indisponibilidade de bens do Agravado por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB e a apresentação de eventual relação de bens
encontrados em nome dele, assim como a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho
e Emprego para que revele dados do CAGED sobre atual vínculo empregatício do
Agravado, e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para que informe a
eventual inscrição do Agravado em algum benefício de previdência” (fls. 13).
DD Juízo 'a quo' considerou que o deferimento seria
prematuro antes da avaliação dos bens penhorados.
Todavia, observa-se que há indícios sérios de que ao
menos alguns imóveis penhorados, tais como os correspondentes às
matrículas no 654, 1868, 1869 e 1870 do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Comodoro no estado do Mato Grosso não pertencem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado (cf. fls. 4, 8/9, 1609) conforme certidões do Oficial de Justiça em
carta precatória direcionada para aquela Comarca.
Requisitada a manifestação pontual sobre essas
alegações, o agravado apenas reiterou os termos da decisão recorrida sem
enfrentar as afirmativas feitas fls. 1608/1613.
Ora, a avaliação dos bens penhorados foi realizada,
mas pairam sérias dúvidas acerca da titularidade atual dos referidos bens
conforme afirmativas feitas pelo Oficial de Justiça nos autos da carta
precatória e trazidas a conhecimento neste recurso conforme salientado.
A inércia do agravado gera presunção de que as
constatações do Oficial de Justiça são procedentes e de que nada adianta a
valoração de um bem cuja titularidade é questionada por não pertencerem
mais ao executado.
Diante do exposto, meu voto dava provimento ao
recurso para:
a) deferir o pedido de indisponibilização de bens
utilizando-se da ferramenta da Central de Indisponibilidade de Bens,
com a ressalva da limitação ao valor em execução, o que deverá
constar expressamente do ofício a ser encaminhado;
b) deferir a expedição de ofício ao Ministério do
Trabalho e Emprego para que sejam revelados dados do CAGED
sobre atual vínculo empregatício do Agravado, com a ressalva de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual constrição sobre verbas salariais será oportunamente
apreciada ante o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil e
c) deferir a expedição de ofício à Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), para que informe a eventual inscrição do
Agravado em algum benefício de previdência.
É como votava, com as observações acima.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1054446D
5
7
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
10599FB1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2028810-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.